Tribunal: TCU
Processo: 008.372/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de falhas na prestação de contas de contrato de repasse que tinha por objeto construir 40 unidades habitacionais para famílias de baixa renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Helanio Calazans Oliveira, em decorrência de falhas na prestação de contas do Contrato de Repasse 0233255-94, firmado entre o extinto Ministério das Cidades e o Município de Cícero Dantas/BA, que tinha por objeto construir 40 unidades habitacionais para famílias de baixa renda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, II e III, "b" e "c"; 18; 19; 23, III; 26; 28, II, e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Helanio Calazans Oliveira para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo com os elementos nele contidos; 9.2. julgar irregulares as contas de Helanio Calazans Oliveira; 9.3. aplicar a Helanio Calazans Oliveira multa de R$ 7.000,00 fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao responsável, a Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências cabíveis.